Tribunal: TJDFT
Processo: 0749938-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749938-53.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES, MARCOS VINICIUS BARROZO CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de petição (ID 21853119) formulada pela douta Defesa técnica do paciente EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES, informando que a Exma. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu de ofício a ordem para “revogar a prisão preventiva do paciente Eduardo Monteiro dos Martires, facultando ao Juízo de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na Ação Penal no 0737590-34.2019.8.07.0001, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”, conforme decisão de ID 21853121. Aduziu, todavia, que “Na mesma data, foram expedidos ofícios com cópia da decisão ao Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Presidente deste e. Tribunal (Ofício eletrônico no 18390/2020), e para o juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Ofício eletrônico no 18389/2020). Entretanto, ao invés de dar cumprimento à decisão exarada pela Suprema Corte, o juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF preferiu remeter hoje, 1o de dezembro, os autos da ação penal para esta segunda instância, em grau de apelação. A apelação foi distribuída ao Desembargados Humberto Ulhôa, mas inevitavelmente será redistribuído em função da prevenção de Vossa Excelência. Nesse momento, sequer houve a análise de eventual prevenção, estando os autos aguardando os trâmites legais da distribuição. Enquanto isso, o paciente aguarda ilegalmente preso.” Conforme se vê do andamento do processo n. 0737590-34.2019.8.07.0001, no dia 1o de dezembro de 2020, às 14h22, foi juntada a decisão do HC 194650 do STF, que deferiu a revogação da prisão cautelar do paciente. Portanto, tendo em vista que a decisão proferida pela eminente Ministra foi enviada à Vara de origem, e no presente Habeas Corpus não há informação quanto ao seu cumprimento, deve o ilustre impetrante peticionar perante aquele Juízo requerendo o que entender de direito. Consigne-se, ainda, que o recurso interposto pelo paciente foi remetido a este segundo grau. Aguarde-se. Assim, tendo em vista que não há mais coação a ser afastada, verifica-se que houve a perda do objeto do presente “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator